Tribunal: STF
Processo: ARE 1343371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PRAÇA "CLÁUDIO MAGALHÃES", DISTRITO DE OLIVENÇA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONSTRUÇÕES LEVANTADAS PELO MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS. SUPOSTO INTERESSE ARQUEOLÓGICO (INDÍGENA) DA ÁREA. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECOMPOR A ÁREA, DE PROMOVER CAMPANHA EDUCATIVA E DE REALIZAR PESQUISA ARQUEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
    1. Trata-se de ação civil pública intentada pelo Ministério Público Federal, pedindo-se fosse o Município de Ilhéus/BA condenado nas seguintes obrigações de fazer: a) recompor, com monitoramento de arqueólogo e orientação do IPHAN, a Praça Cláudio Magalhães, localizada no Distrito de Olivença, Ilhéus/BA, ao status quo ante, promovendo a recomposição do desnível e aspectos naturais da área central da referida praça, com a retirada da contenção em madeira e do piso cimentado; b) promover a expensas das verbas destinadas à publicidade, campanha educacional junto à população de Olivença, relatando o valor histórico e cultural da localidade; c) promover a busca, junto à população local, dos objetos encontrados quando da realização da obra de urbanização da praça, entregando-os ao IPHAN; d) realizar, a expensas das verbas destinadas para publicidade, como medida compensatória aos danos causados, poços teste, para o dimensionamento do potencial arqueológico da praça; e) pagar multa diária, destinada ao fundo especial de que trata o art. 13 da Lei 7.347/85, em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devida se houver descumprimento de quaisquer das obrigações principais, sem prejuízo de outras cominações, independente das consequências de natureza penal; f) arcar com o pagamento das custas processuais e demais parcelas do ônus da sucumbência, incluindo verba advocatícia, fixada à luz do art. 20, § 4º, CPC. A verba honorária deverá ser recolhida ao fundo especial já citado, sendo devida por se constituírem ônus da sucumbência, não importando a natureza do patrocinador da ação.
    2. O principal elemento probatório de que haveria interesse arqueológico na referida praça é um relatório de servidora do IPHAN no qual se fala em fotos escaneadas de material arqueológico (uma lasca, um fragmento de faiança portuguesa com borda decorada, um fragmento de faiança não decorada e urna moeda de cobre colonial) e em "material arqueológico indígena" que estaria na posse de "chefes tupinambás" residentes fora de Olivença. Esse suposto material, como o próprio relatório diz, em vez de demonstrar, "não exclui o interesse arqueológico" da área, a qual apenas "reúne condições privilegiadas de situação e ambiência para abrigar ocupações pré-coloniais".
    3. Esses frágeis indícios não impediam a intervenção na Praça Cláudio Magalhães (construções destinadas à realização de festas juninas), que o Ministério Público Federal buscou impedir e, por isso, não justificam sua recomposição, nem determinam a realização de campanha educacional sobre o valor histórico e cultural da localidade. Muito menos justificam perfuração de poços para o dimensionamento arqueológico da praça, que, além de tudo, não é atribuição típica do município.
    4. Na sentença, determinou-se que a Prefeitura Municipal de Ilhéus se abstenha de promover alterações de qualquer natureza no solo ou subsolo da área da Praça Cláudio Magalhães, Distrito de Olivença; Município de Ilhéus, bem como promova ações educativas junto à comunidade local, com o fim de divulgar e importância da preservação do patrimônio cultural arqueológico existente naquela localidade. Deixou-se de fixar prazo para o cumprimento de tal obrigação de fazer e de estabelecer multa cominatória, mas, se a própria determinação é desprovida de fundamento, muito menos, a fixação de prazo para seu cumprimento, sob pena de multa.
    5. Remessa oficial, tida por interposta, provida para reformar a sentença e indeferir o pedido. Prejudicada a apelação do Ministério Público Federal.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23 e 216 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente